Tribunal: TJMT
Processo: 1011604-68.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011604-68.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MONIQUE MIRANDA LONGO - CPF: 008.464.172-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL –INTIMAÇÃO VIA PJE – INEFICÁCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MONIQUE MIRANDA LONGO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que ser imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial, haja vista que se trata de ato personalíssimo, não bastando, para tanto, a mera informação da data ao seu advogado.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 162532613.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos extrai-se que a requerente propôs ação de cobrança de Indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Agendada, por duas vezes, datas para realização dos trabalhos; sendo as partes intimadas via PJE, a autora não se fez presente, razão pela qual sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como já dito, a tentativa de intimação da autora para comparecimento à avaliação médica judicial foi realizada tão somente
pelo Processo Judicial Eletrônico, logo, ineficaz, pois alcançou tão somente o seu patrono, não atingindo, portanto, a sua finalidade.

Desse modo, a perícia deve ser renovada mediante intimação prévia e pessoal da apelante, já que se trata de ato personalíssimo.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2.
Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
(...) 5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023